Tribunal: STF
Processo: RE 422141
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Contradição quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração
   acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja
   contraditório o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
   descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
   fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
   má-fé processual.
3.      SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Vantagem
   pecuniária. Gratificação Complementar. Inconstitucionalidade do §
   6º do art. 1º da Lei estadual nº 9.503/94, de Santa Catarina.
   Vinculação da base de cálculo ao salário mínimo.
   Inadmissibilidade. Ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição
   Federal. Súmula vinculante 4. Recurso provido. Vinculação da base
   de cálculo de vantagem pecuniária ao salário mínimo viola o art.
   7º, IV, da Constituição Federal.